Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-82.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800708-82.2021.8.14.0012

APELANTE: LORRAN GAIA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800708-82.2021.8.14.0012

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: LORRAN GAIA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO- OAB-PA 17.854

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DE MENORIDADE PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 200 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, em concurso de crimes, objetivando absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da menor participação, da menoridade penal e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência do conjunto probatório para a condenação, bem como da possibilidade de aplicação das causas de diminuição de pena por menor participação, menoridade penal e eventual redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado, por meio do conjunto probatório, que o réu participou ativamente do roubo, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, subtraindo o aparelho celular da vítima.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, e os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob compromisso, são válidos e suficientes para embasar a condenação.
5. Não há elementos que indiquem menor participação do réu, pois sua conduta foi essencial para o êxito da ação criminosa.
6. O réu era maior de 21 anos à época dos fatos, não fazendo jus à atenuante da menoridade penal (art. 65, I, do CP).
7.
Redimensionamento da pena:
Verificada a necessidade de ajuste na dosimetria, a pena foi redimensionada para 8 anos e 4 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime semiaberto, em razão do quantum de reprimenda fixado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento:
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, e os depoimentos de policiais militares prestados sob compromisso, são suficientes para a formação do juízo condenatório. O redimensionamento da pena é cabível quando verificada inadequação na dosimetria originária, observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2º, I e II; art. 69; art. 65, I; art. 59; art. 33, § 2º, "b"; ECA, art. 244-B; CPP, art. 155, 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, DJe 01/09/2020;

STJ, AgRg no AREsp 1552187/SP, DJe 25/10/2019;

TJ-MT, APR 21707620148110064, DJe 27/01/2020;

STJ, AgRg no HC 721.355/SP, DJe 31/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800708-82.2021.8.14.0012

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: LORRAN GAIA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO - OAB-PA 17.854

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LORRAN GARCIA CONCEIÇÃO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, I e II,

do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CPB.

Relatou a
denúncia
, (id.17606756), que no dia 16/04/2021, o denunciado Lorran Gaia da Conceição, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, um aparelho celular da marca Samsung, fato ocorrido na Travessa campos Sales, Bairro Benedito, no município de Cametá.

É dos autos, ainda, que a vítima é entregador de pizza e enquanto estava realizando uma entrega, e puxou seu telefone para falar com cliente, foi o momento em que seu vizinho LORRAN (denunciado) se aproximou com um outro “rapaz moreno” em uma bicicleta e portando uma faca mediante a grave ameaça roubou o telefone da vítima. Após assaltarem a vítima, o denunciado empreendeu fuga a pé e seu comparsa na bicicleta.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.17606753)

Certidão de Nascimento do réu em 19/01/2000 (id.17606752-pág.22)

Certidão de Nascimento Rodrigo Almeida Costa (id.17606752-pág.12)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.17606752-pag.4)

Auto de Entrega. (id.17606752)

Recebimento da Denúncia em
19/05/2021
. (id.17606765)

Citação do réu. (id.17606760)

Defesa Preliminar. (id.17606759)

Termo de Audiência. (id.17606781)

Mídias de audiência. (id. 17606784-17606793)

Certidão Judicial Criminal. (id. 17606799)

Alegações finais da Defesa. (id. 17606808)

A
sentença fora prolatada em (id.17606811
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o denunciado
LORRAN GAIA CONCEIÇÃO
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e VII, do CPB, c/c art. 244-B do ECA
.

Em
razões recursais (id.21570963
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Reconhecimento da causa minorante do art. 29, § 1º, do CPB;
3)
Redução da pena em razão das condições pessoais do réu;
4)
Regime aberto, com a substituição por pena restritivas de direitos e
5)
Suspensão condicional da pena.

Em
contrarrazões (id.
24325292), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 25536766), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LORRAN GARCIA CONCEIÇÃO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, I e II,

do Código Penal Brasileiro e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do CPB.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente para condenação, uma vez que apenas puxou o celular da vítima e após entregou ao policial militar.

Entendo que não merece acolhimento do referido pleito.

Narra a denúncia que no dia
16/04/2021, o denunciado Lorran Gaia da Conceição, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, um aparelho celular da marca Samsung, fato ocorrido na Travessa campos Sales, Bairro Benedito, no município de Cametá.

É dos autos, ainda, que a vítima é entregador de pizza e enquanto estava realizando uma entrega, e puxou seu telefone para falar com cliente, foi o momento em que seu vizinho LORRAN (denunciado) se aproximou com um outro “rapaz moreno” em uma bicicleta e portando uma faca mediante a grave ameaça roubou o telefone da vítima. Após assaltarem a vítima, o denunciado empreendeu fuga a pé e seu comparsa na bicicleta.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, portando arma branca participou da ação delituosa, no qual subtraiu
, um aparelho celular.

Em delegacia, a vítima
ROMÁRIO TENÓRIO MORAES
prestou os seguintes esclarecimentos: (id.17606733-pág.21)

“QUE é entregador de comida delivery; QUE tomou sua motocicleta e se dirigiu até a Rua Sete de Setembro, por volta das quinze paras oito horas da noite; QUE ao aparecer na porta da casa do cliente, tomou seu aparelho celular para que o cliente aparecesse; QUE nesse momento, o seu vizinho LORRAN o surpreendeu com uma faca e lhe puxou o celular, saindo correndo com outro rapaz moreno, tendo este dado fuga para LORRAN numa bicicleta; QUE eles fugiram numa bicicleta; QUE LORRAN estava na garupa; QUE o declarante então tomou sua motocicleta e saiu em perseguição aos nacionais; QUE LORRAN pulou da garupa e tomou outro rumo; QUE populares saíram correndo ajudando-o nessa perseguição; QUE LORRAN jogou o celular

e saiu correndo, mas o rapaz moreno que estava na condução da bicicleta foi pego e detido; QUE conhece LORRAN e sabe que ele passa por necessidades, mas se surpreendeu com o fato dele assalta-lo.”

O adolescente
RODRIGO ALMEIDA DA COSTA
fora também ouvido somente em delegacia (id.17606733-pág.14)

“QUE conhece LORRAN desde que estudavam juntos em outra escola; QUE LORRAN sabe que o informante é adolescente ainda; QUE LO0RRAN vem passando dificuldades na família dele, de maneira que ontem o declarante viu que ele estava sem comida em casa; QUE foi do próprio informante a ideia de praticar o assalto contra o entregador de pizza, pois iriam pegar o que tinha para que LORRAN pudesse comprar comida; QUE o informante tomou a faca da casa de seus pais, sem que eles soubessem e saiu com o LORRAN de bicicleta; QUE LORRAN tomou a bicicleta emprestada de um vizinho; QUE esperaram alguém passar para assaltarem; QUE avistaram um rapaz

fazendo uma entrega de comida delivery para um cliente, quando o informante ficou com a bicicleta e o LORRAN encostou a faca de sua casa no entregador; QUE LORRAN pegou o celular do entregador e saiu correndo tomando a garupa; QUE enquanto fugiam o informante percebeu que o entregador começou a perseguir de moto, momento em que LORRAN desceu da garupa e saiu correndo, tomando outro rumo; QUE o informante continuou sendo perseguido pelo entregador; QUE como a corrente da bicicleta caiu, o entregador e outras pessoas o agarraram, sendo depois entregue para os policiais militares; QUE se arrepende do que fez e queria ajudar LORRAN com a necessidade que ele estava passando em casa; QUE a faca e o celular não foram encontrados na sua posse, mas na de LORRAN
.”

Muito embora, o ofendido e o menor não tenham sido ouvidos em juízo, tal fato não foi capaz de ocasionar a absolvição do réu, uma vez que existe provas que corroboram aquelas declarações do ofendido

Durante a oitiva das testemunhas em juízo, foram feitos os seguintes relatos, que trago à colação:

A testemunha
EDMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
, declarou, conforme termos da sentença: (id.17606809-pág.2/3)

“QUE

a guarnição foi acionada a respeito de uma ocorrência com disparos de arma de fogo que teria ocorrido na Tv. Campos Sales; Que se deslocaram até o local e constataram que havia um cidadão detido por populares de nome Rodrigo; Que ao chegar foi entregue ao declarante um aparelho celular subtraído da vítima; uma faca de mesa e um capuz preto que teriam usado no roubo; Que foi a população que lhe entregou os objetos; Que a guarnição de moto foi atrás do outro suspeito e conseguiram efetuar a sua prisão; Que prenderam ainda um rapaz chamado Nonato, que teria efetuado disparos de arma de fogo para tentar conter a população; Que todas as partes foram encaminhadas para a delegacia para os

procedimentos legais, Que o acusado Lorran confessou o assalto; Que quando fizeram a prisão encontraram o celular; Que os populares lhes entregaram os objetos da vítima, Que não conhecia o acusado; Que

o crime foi praticado por duas pessoas, Que um foi apreendido pela população, e o outro foi preso pela guarnição moto patrulhamento; Que a guarnição de moto patrulhamento também levou para a delegacia o nacional de nome Nonato, que efetuou disparos de arma de fogo.”

A testemunha
NONATO VIANA FERREIRA
afirmou conforme termos da sentença: (id. 17606809-pág.3)

“QUE

informou que conhecia o acusado, mas que não tem muito contato com ele; Que o acusado é enteado de um tio seu; Que a vítima; Que não sabe falar do roubo em sí; Que na hora do crime estava em sua casa e escutou muito barulho no portão; Que possui posse de arma pois já teria sofrido dois assaltos; Que efetuou disparo pois tinha muita gente no portão e queria dispersa-los, Que

a população só dispersou quando efetuou o segundo disparo; Que só ficou sabendo do roubo praticado pelo Lorran quando saiu da residência; Que chamou o acusado para dentro de sua residência pois o mesmo estava machucado; Que o mesmo tinha empreendido fuga por um bom tempo, já que sua residência fica longe do local do assalto; Que o mesmo lhe confessou do assalto; Que a polícia foi acionada; Que o acusado lhe perguntou se ele iria lhe entregar e o depoente lhe respondeu que sim; Que quando o encontrei o mesmo não estava armado; Que quando a guarnição chegou fizeram a sua detenção..”

O denunciado
LORRAN GAIA CONCEIÇÃO
em seu interrogatório CONFESSOU a prática delituosa, informando que particou o crime pois estava com dificuldades financeiras, conforme termos da sentença. (id.17606809-pág.3)

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima fora contundente que fora o réu e seu comparsa, que o abordaram, subtraindo seu aparelho celular, e que fora o réu/apelante que fez a sua abordagem, portando uma arma branca, que após a subtração do seu aparelho celular, LORRAN
saiu correndo com outro rapaz moreno, tendo este dado fuga para LORRAN numa bicicleta
.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque também o depoimento prestado pela testemunha
EDMAR JAIRO MONTEIRO LANDEIRA
, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual ratificou as declarações prestadas pelo ofendido, sendo feita a prisão em flagrante do réu e a apreensão da celular da vítima.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que o policial narrou os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensão do objeto do roubo, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Saliento ainda, que o Policial Militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que o depoimento prestado pelo agente público fora conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por policiais
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Há ainda a confissão do acusado em juízo, no qual confirmou que teria cometido o assalto juntamente com uma outra pessoa, não restando qualquer dúvida de sua participação na ação delituosa.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pelo réu, em companhia de um adolescente, conforme Certidão de Nascimento (id.17606733), configurando os crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB e art. 244-B, do ECA.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seus pertences, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia, ratificado pelos depoimentos de outras testemunhas compromissadas em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante e seu comparsa, no qual descreveu toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação do réu na empreitada criminosa.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas, conforme as declarações prestadas em juízo, pelo ofendido
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II e VII, do CPB, c/c art. 244-B
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO VII, § 2º, DO ART. 157, DO CPB

No que se refere ao pedido de exclusão da majorante prevista no art.
157
,
§ 2º
, V
I
I do
CP
, verifica-se que não assiste razão ao pleito do Apelante.

Quanto ao pleito acima, à prova produzida nos autos confirma que o réu praticou o delito portando uma faca, conforme narrado pelo vítima e constante no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de objeto (id.17606752-pág.4) no momento do crime, tratando-se de uma faca de cozinha, cabo plástico cor roxa, não havendo razão para decotar da terceira fase da dosimetria da pena.

Não há elementos a se duvidar da narrativa do ofendido, uma vez que ele fez a mesma narrativa realizada em delegacia.

In casu
, a palavra da vítima foi firme e coerente quando declara a existência de duas pessoas no momento do crime, e a que lhe abordou, portava uma faca, detalhando com segurança, o modus operandi, conforme verificado no depoimento anteriormente transcrito.

Não é cabível, ademais, proceder-se à exclusão da majorante de emprego de arma branca, porquanto a declaração da vítima, demonstra, à evidência, que o Recorrente atuou armado e em comunhão de desígnios para a execução do delito objeto deste apelo.

Sobre o tema, confira-se a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. PATENTE A PARTICIPAÇÃO DE INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E COM PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado. 2. Incabível o afastamento da majorante, uma vez que comprovada a participação do Acusado e de indivíduo não identificado na empreitada criminosa, tendo cada um contribuído para o êxito do delito. 3. Pena definitiva mantida, pois calculada corretamente pela Juíza a quo, que fixou a pena-base no mínimo legal, não reconheceu qualquer agravante ou atenuante e fez incidir o patamar mínimo da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que o crime fora cometido mediante grave ameaça e a pena aplicada fora superior a 4 (quatro) anos. (
TJBA – APCR
0554251-34.2016.8.05.0001
- Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma - Relatora: Desembargadora Nágila Maria Sales Brito -julgado em 15/02/2018 e publicado 19/02/2018)."

Portanto, havendo provas idôneas que atestam que o Apelante agiu portando uma faca no momento do crime, e em virtude dos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, impõe-se a rejeição da alegação de necessidade de exclusão da majorante prevista no inciso VII, do
§ 2.º
, do art.
157
, do
CP
.

Sobre o tema, nossa Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. NÃO ACOLHIMENTO . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVADA A PLURALIDADE DE AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO I. A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pela palavra da vítima e depoimentos das testemunhas . A vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo. Com efeito, a testemunha Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior relatou que a vítima teria aceitado colaborar com os policiais e ajudá-los na localização dos meliantes . Assim, a guarnição teria logrado êxito na prisão do recorrente e dos demais adolescentes, os quais teriam sido prontamente identificados pela vítima. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Como se não bastasse, há também a confissão dos adolescentes, os quais narraram todo o assalto praticado no coletivo . Logo, condenação mantida; DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES II. A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido os adolescentes a praticarem o roubo. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização . Aliás, essa é a inteligência da Súmula 500 do STJ: a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Condenação mantida; DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS III. A defesa requereu o decote da majorante do concurso de pessoas, contudo, sabe-se que para a caracterização da referida causa de aumento, prevista no art . 157, § 2º, inciso II, do CPB, basta que exista lastro probatório demonstrando a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, sendo despicienda a identificação do corréu. No caso dos autos, as confissões dos menores envolvidos no crime e os depoimentos das testemunhas demonstram a presença de pluralidade de agentes e o liame subjetivo existente entre eles, já que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas no crime. Assim, o réu faz jus a mencionada majorante. Recurso improvido.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08200334020218140401 16861599
, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Sem razão o Apelante, também nesse aspecto.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE MENORIDADE PENAL (ART.65, I, DO CPB)

Requer ainda o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menoridade penal).

Primeiramente, o crime ocorreu em
16/04/2021
, conforme relata a denúncia, o réu LORRAN GAIA DA CONCEIÇÃO, nasceu em
19/01/2000
, conforme certidão de nascimento (id.17606752-pág.22), portanto, já possuía 21 anos completo, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART.29, § 1º DO CPB AO APELANTE
WILLIAN ALVES MACEDO

A Defesa pleiteia que seja aplicada a participação de menor importancia, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB
.

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. (...).

A
participação
aqui referida diz respeito exclusivamente ao
partícipe
e não ao
coautor
, tratando-se, por conseguinte, de participação em sentido estrito. Ainda que a participação do coautor tenha sido pequena, terá ele
contribuído
diretamente na execução propriamente do crime. A sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples
partícipe
, será avaliada nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos pelo tipo penal infringido. Já o
partícipe
que houver tido 'participação de menor importância' poderá ter sua pena reduzida de um sexto a um terço, podendo inclusive, ficar aquém do limite mínimo cominado, nos termos do art. 29, § 1º. No entanto, o partícipe que teve uma atuação normal de
partícipe
na prática da infração penal (instigador ou cúmplice) deverá ter sua pena-base graduada nos termos do art. 59, devendo, naturalmente, ser considerada pelo julgador que sua
culpabilidade
é inferior a de um autor ou coautor, nos termos do art. 29,
caput
,
in fine
.

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da
conduta acessória
, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Entendo que não merece acolhimento o referido pleito.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito."
(
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.)

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pela vítima
ROMÁRIO TENÓRIO MORAES
, onde fora contundente da participação efetiva do apelante LORRAN na ação criminosa, visto que foi ele que portava a faca e abordou o ofendido, fazendo a subtração do seu aparelho celular, enquanto que o seu comparsa apenas lhe deu cobertura, denotando a conduta do réu

bastante atuante para a consumação do delito, configurando-se a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

Há vários critérios para separar a figura do autor e do partícipe. Mostra-se majoritária no Brasil a adoção do critério formal-objetivo, para o qual "autor é aquele que pratica a conduta típica inscrita na lei, ou seja, aquele que realiza a ação executiva, a ação principal. É o que mata, subtrai, falsifica etc. Adotam tal conceito, entre nós, Aníbal Bruno, Salgado Martins, Damásio E. de Jesus, Heleno Cláudio Fragoso e Frederico Marques" (MIRABETE, Júlio F. Manual de direito penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 228).

Fernando Capez distingue os dois conceitos: "autor é aquele que realiza a ação nuclear do tipo (o verbo), enquanto partícipe é quem, sem realizar o núcleo (verbo) do tipo, concorre de alguma maneira para a produção do resultado ou para a consumação do crime" (Curso de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. p. 340).

Portanto, de acordo com a narrativa do ofendido, observa-se que o réu com sua conduta, apontar a faca

para vítima e subtrair o bem, fora primordial para a dinâmica dos fatos delituosos, contribuindo de maneira ativa para a consumação do crime, características típicas da coautoria, portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE APLICADAS AOS CRIMES.

A Defesa se insurge contra a aplicação das penas-base aplicadas aos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e VII, do CPB, sob alegação de que o réu é primário.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (circunstâncias do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Trago à colação trecho da sentença:

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II e VII, DO CPB

“1. CULPABILIDADE: culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do acusado; 2. ANTECEDENTES: o acusado não possui antecedentes criminais; 3. CONDUTA SOCIAL: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; 4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade; 5. MOTIVOS: o motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo; 6.
CIRCUNSTÂNCIAS:
prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima utilizando uma faca. 7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o magistrado se utilizou de uma mesma circunstância (uso de arma branca) para valorar duas vezes a pena do réu, uma na primeira fase e a outra na terceira fase como causa de aumento, incidindo em
bis in idem
, merecendo, portanto, a sua correção, motivo pelo qual mantenho-a neutra.

O princípio do "
bis in idem
" impede que o mesmo fato seja considerado duas vezes na dosimetria da pena, seja na primeira fase (circunstâncias judiciais), seja na terceira fase (causas de aumento). Portanto, o uso de arma branca, se considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, não pode ser utilizado novamente como causa de aumento na terceira fase, sob pena de bis in idem.

Inexistindo circunstâncias judiciais negativas em desfavor do apelante, motivo pelo qual fixo a pena-base em seu mínimo, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Considerando o ajuste da pena-base para seu mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante confissão espontânea, em consonância do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

3ª FASE – Causas de Aumento

Por fim, o magistrado reconheceu duas causas de aumento de pena (incisos II e VII, § 2º, do art. 157, do CPB), entretanto, deixou de justificar o motivo pelo qual aplicou o quantum de metade, para as causas de aumento em violação a Súmula 443 do STJ.

Súmula 443: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Fixo o quantum de aumento das causas de aumento em 1/3, fixando a pena do réu em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa

DO CRIME DO ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90

Trago trecho da sentença que aplicou a dosimetria:

“1.
CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que participou decisivamente do crime praticado com o adolescente, não só instigando-o ao mundo do crime, como prestando contribuição material decisiva para sua corrupção
; 2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais; 3. CONDUTA SOCIAL: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; 4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade; 5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, sendo repugnante réu que incita adolescente à prática delituosa movido de forma ávida por dinheiro e bens de pessoas trabalhadoras e inocentes; 6.
CIRCUNSTÂNCIAS: desfavoráveis, dado o tipo de crime que incitou o adolescente a cometer
; 7.
CONSEQUÊNCIAS: as consequências são graves, pois prejudicou sobremaneira a formação psicológica do adolescente infrator, que se vê no mundo do crime
;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito. Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos de recluso, com fulcro no artigo 244-B, do ECA.

O Magistrado aplicou a pena-base em 4 (quatro) anos, uma vez que considerou três circunstâncias negativas (culpabilidade, circunstância e consequências do delito), no qual entendo que também merece ser feita sua correção, explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
agiu com culpabilidade exacerbada, eis que participou decisivamente do crime praticado com o adolescente, não só instigando-o ao mundo do crime, como prestando contribuição material decisiva para sua corrupção
”
(textuais),

utilizou-se de elementar do tipo penal, merecendo sua neutralidade.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato
“incitou o adolescente a cometer o crime.” (textuais),
elementar do tipi penal, merecendo a neutralidade.

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o juízo monocrático asseverou que são graves, pois prejudicou sobremaneira a formação psicológica do adolescente infrator, que se vê no mundo do crime;
” (textuais)
não serve de fundamentação idônea para sua majoração, devendo ser neutra.

Inexistindo circunstâncias negativas, fixo a pena-base em seu mínimo legal em
1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Considerando o ajuste da pena-base para seu mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante confissão espontânea, em consonância do entendimento da Súmula 231 do STJ.

Mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

3ª FASE – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena final em
1 (um) ano de reclusão
.

Tratando-se de concurso material (art.69 do CPB) fixo a pena final e definitiva em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO

E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Por fim, alterando o quantum de pena aplicado na sentença, qual seja em
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, não há como ser aplicado o regime aberto, nos termos que dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CPB, no que fixo o regime inicial em
semiaberto
, assim como o fato sua substituição em razão de não preencher os requisitos do art. 44, I, e art.77, todos do CPB.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
LORRAN GAIA DA CONCEIÇÃO,
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a pena final para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa,
pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e VII
, do
CPB
e
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
04
de agosto de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025